Tribunal: TJES
Processo: 5006932-51.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006932-51.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALAN BRETAS DE PAULO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5006932-51.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ALAN BRETAS DE PAULO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

T
rata-se de Agravo de Execução interposto p
or

ALAN BRETAS DE PAULO
,
visando a modificação da decisão oriunda da

2ª
Vara
Criminal
de
C
olatina
/ES
,
que reconheceu a prática de falta grave previamente apurada em procedimento administrativo disciplinar e determinou a regressão do regime prisional do agravante
e a
interrupção da contagem de prazos para a concessão de benefícios
executórios
, a partir da data da falta.

Em suas razões recursais, a defesa requer a modificação da decisão guerreada, alegando desproporcionalidade na regressão do regime prisional,
face a realização da confissão por parte do agravante
.

Contrarrazões, pugnando pelo
im
provimento do recurso.

Por ocasião do Juízo de retratação, o

douto
M
agistrado
, manteve a decisão impugnada.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
o
ilustre Procurador
A
lmiro Gonçalves da Rocha
, pela negativa de provimento ao recurso.

É o relatório, em síntese.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 6 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5006932-51.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ALAN BRETAS DE PAULO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Agravo de Execução interposto p
or

ALAN BRETAS DE PAULO
,
visando a modificação da decisão oriunda da

2ª
Vara
Criminal
de
C
olatina
/ES
,
que reconheceu a prática de falta grave previamente apurada em procedimento administrativo disciplinar e determinou a regressão do regime prisional do agravante
e a
interrupção da contagem de prazos para a concessão de benefícios
executórios
, a partir da data da falta.

Em suas razões recursais, a defesa requer a
modificação
da decisão guerreada,
alegando desproporcionalidade na regressão do regime prisional,
face a realização da confissão por parte do agravante
.

Contrarrazões, pugnando pelo
im
provimento do recurso.

Por ocasião do Juízo de retratação, o

douto
M
agistrado
, manteve a decisão impugnada.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
o
ilustre Procurador de
A
lmiro Gonçalves da Rocha
, pela negativa de provimento ao recurso.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal.

Na forma do
artigo 50,
inciso
s
II da Lei de Execução Penal,
comete
falta grave
o interno que se evadir d
o sistema prisional
:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

....................

II – fugir;

Em caso de c
omprova
ção

d
a prática
de
falta grave,
está o interno sujeito a sanções administrativas
incidentes sobre a pena, tais quais a regressão de regime (artigo 118, inciso I),
interrupção da contagem de prazo para a aquisição de novos benefícios
(exceto livramento condicional, indulto e comutação)
,
revogação
de autorização para trabalho externo (artigo 37, parágrafo único) e
de saída temporária (artigo 125) e a perda de dias remidos (artigo 127).

Na espécie,
o agravante cumpria pena em regime semiaberto, tendo, no dia 02 de setembro de 2021, após saída para a realização de trabalho externo, deixado de retornar à unidade prisional,
configurando, assim, sua evasão
, sendo reconhecida a prática de falta grave.

S
ucede, no entanto, qu
e
o reeducando não apresent
ou
nenhum elemento tendendo a comprovar as alegações
apresentadas
em sua defesa,
voltando ao sistema prisional somente em 22 de setembro de 2021, quando ocorreu sua recaptura.

A
ssim, é impositiva a fixação de novo marco para a contagem de tempo para a fruição de benefícios penais. No mesmo sentido:

“
(...
)
A falta disciplinar de natureza grave resulta na regressão de regime prisional e na alteração da data-base para a concessão de novos benefícios, salvo livramento condicional, indulto e comutação da pena, conforme entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 1.176.486/SP.
(...
)
(HC n. 466.206/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 2/4/2019.)

Com efeito, o MM. Juiz determinou a regressão do seu regime prisional para o fechado e o reinício do prazo de contagem de novos benefícios a partir da data do retorno à Unidade Prisional.

Por sua vez, a defesa alega a desproporcionalidade das sanções aplicadas, em razão da confissão por parte do agravante
.

Entretanto,
inexiste
qualquer mácula
na decisão guerreada
, pois
foi
consider
ada
a gravidade da infração disciplinar,
em razão das circunstâncias dos fatos
,
verificando-
se
a ausência de responsabilidade e compromisso no cumprimento da pena,

restando
adequad
a
tanto o seu retorno ao regime fechado, quando a imposição de novo marco interruptivo para aquisição de benefícios executórios.

Assim, utilizou
o
magistrad
o
sua margem de discricionariedade conferida pela norma, explanando,
embora sucintos,
argumentos válidos que justificaram
o patamar
escolhid
o
. Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. CONFIGURAÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME, PERDA DOS DIAS REMIDOS E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CABIMENTO. FRAÇÃO APLICADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a violação da zona de monitoramento pode configurar falta grave, nos termos dos arts. 50, inciso VI, e 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal, o que autoriza a regressão de regime e a alteração da data-base para progressão. 2. A perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, em razão da prática de falta grave, exige fundamentação concreta, consoante determina a LEP, nos arts. 57 e 127, o que se verifica na hipótese. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 509.270/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 27/11/2020)”.

P
or fim, quanto à alegada desproporcionalidade das sanções impostas ao recorrente, importante destacar que,
ainda que o mesmo tenha
conf
essado
a prática de infração disciplinar,
tal fato
não enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea, como pretende a defesa, já que inexiste regramento na Lei de Execução Penal para consubstanciar o pleito defensivo.

É verdade que o artigo 52, inciso II, da Portaria 332-S da SEJUS prevê que
"são circunstâncias atenuantes, na aplicação das penalidades, a natureza e a circunstância do fato”
.

Porém, tais disposições apenas se aplicam para as penalidades impostas de forma administrativa e descritas no art. 48 e seguintes da referida Portaria, em nada influenciando na dosagem judicial dos reflexos decorrentes da prática de falta grave, especialmente porque, repisa-se, não há previsão similar na Lei de Execução Penal.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE HOMOLOGA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NO QUAL FOI RECONHECIDA FALTA GRAVE, QUE INTERROMPE PRAZO P ARA PROGRESSÃO, QUE REVOGA DIAS REMIDOS E QUE ALTERA A DATA-BASE. RECURSO DO APENADO. 1. (...) 2. Confissão. Penalidade judicial. Inaplicabilidade das disposições da Lei Complementar Estadual 529/11.1. A competência para apuração e reconhecimento de falta grave no âmbito da execução penal é do diretor da unidade prisional, cabendo ao magistrado somente o controle de legalidade do indispensável procedimento administrativo disciplinar e a imposição das sanções que contam com cláusula de reserva de jurisdição, sendo vedada incursão judicial no mérito administrativo. A confissão administrativa e judicial do agravante; o conteúdo de comunicação interna subscrita por agente prisional; e o boletim de ocorrência dando conta de que o telefone celular foi encontrado na cela em que se encontrava o agravante, comprovam a prática da falta grave. 2. A atenuante da confissão espontânea prevista na Lei Complementar Estadual 529/11 é destinada às penalidades aplicadas administrativamente e não se aplica para as penalidades aplicadas judicialmente. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AG-ExPen 0008717-34.2019.8.24.0020; Criciúma; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Rizelo; DJSC 21/02/2020).

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTAS GRAVES. FUGAS (4X). POSSE DE APARELHO TELEFÔNICO E DE INSTRUMENTO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DE OUTREM. 1. Fugas. Faltas de natureza grave. Caracterização. As fugas empreendidas pelo apenado do estabelecimento carcerário, não devidamente justificadas, configuram falta grave. (...) 3. Atenuante da confissão espontânea. Não reconhecimento. Ausência de previsão, na LEP, de incidência da atenuante da confissão espontânea, aplicável somente no âmbito administrativo (art. 17, III do RDP/RS). Independência das esferas administrativa e judicial. Inviabilidade de reconhecimento da atenuante. 4. (...) Agravo parcialmente conhecido e, nesta, parcialmente provido, tão somente, para afastar a declaração da perda dos dias remidos. Mantidas as demais disposições do decisum, por maioria. (TJRS; AgExPen 0253986-11.2019.8.21.7000; Proc 70082820770; Três Passos; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Fabianne Breton Baisch; Julg. 27/11/2019).

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA, FIXAÇÃO DE NOVO PRAZO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS, E PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. 1. PLEITO DE NÃO REGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 118, I 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REMIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FALTA GRAVE QUE AUTORIZA A UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. 3. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) A eventual confissão pelo apenado, acerca da prática de infração disciplinar, não enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea, já que inexiste regramento na Lei de Execução Penal para consubstanciar o pleito defensivo. Ademais, as disposições constantes no artigo 52, inciso II, da Portaria 332-S da SEJUS apenas se aplicam para as penalidades impostas de forma administrativa e descritas no art. 48 e seguintes da referida Portaria, em nada influenciando na dosagem judicial dos reflexos decorrentes da prática de falta grave, especialmente porque, repisa-se, não há previsão similar na Lei de Execução Penal. (...)
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210000426, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2021, Data da Publicação no Diário: 26/05/2021).

Isto posto,
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
conheço do agravo em execução penal e
NEG
O
-LHE PROVIMENTO,

mantendo

incólumes os temos
da decisão impugnada.

É como voto.

Vitória, 6 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5006932-51.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ALAN BRETAS DE PAULO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL.

FALTA GRAVE
.

JUSTI
F
ICATIVAS NÃO ACOLHIDAS. INTERRUPÇÃO DE DATA-BASE PARA NOVOS BENEFÍCIOS
.

RETORNO AO REGIME PRISIONAL FECHADO
.
DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES. INOCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

AGRAVO
CONHECIDO
E

IM
P
ROVI
D
O
.

1.
Cometida
falta grave,
é impositiva a fixação de novo marco para a contagem de tempo para a fruição de benefícios penais.
Caso em que o agravante
, no gozo do benefício d
o trabalho externo
,
deixou de retornar a unidade prisional
, sem a devida comunicação ao Juízo da Execução
,

sendo recapturado
após
d
enúncia de seu genitor
.
2
.
O
artigo 57 da Lei de Execuç
ões
Pena
is

impõe ao magistrado, na fixação das sanções disciplinares, a observância da natureza, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do fato, bem como as circunstâncias pessoais do faltoso e seu tempo de prisão,
tendo

o juiz
ampla margem de discricionariedade.

3
.

A eventual confissão pelo apenado, acerca da prática de infração disciplinar, não enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea, já que inexiste regramento na Lei de Execução Penal para consubstanciar o pleito defensivo.
4
.

R
ecurso conhecido
e
im
provi
d
o
.

Vitória, 6 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.